Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 037.976.171-86 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO VÁLIDO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, alegando omissão quanto à análise da eleição unilateral da praça de pagamento e à aplicação do art. 327 do Código Civil, bem como a falta de exaurimento das tentativas de intimação postal antes do protesto por edital.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórd
ão
embargado
quanto à análise das matérias levantadas pelo embargante, em especial a praça de pagamento e as tentativas de intimação postal antes do protesto.

III. Razões de decidir.

1
.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O protesto foi realizado conforme a legislação vigente, com tentativa de notificação
do devedor no endereço indicado no cadastro na loja, bem como por edital,
nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/97.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida, devendo demonstra
r, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com efeito
infringente
opostos
por
ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pelo
embargante.

Sustenta
o
embargante, que houve omissão no v. acórdão, especialmente no que diz respeito à análise
da eleição
,
de forma unilateral pela parte embargada
,
da praça de pagamento, além de deixar de considerar a regra do art. 327 do Código Civil, bem como o entendimento consolidado do
REsp
nº 1398356/MG, que exige o
esgota
mento

d
as tentativas de intimação postal antes do protesto por edital.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no acórdão
e prover o agravo de instrumento.

Em
suas contrarrazões,
o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos (ID
238648163
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o
acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da
embargante,
o
v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

(...)

No caso, os “
ARs
” foram devolvidos pelos Correios pelo motivo “mudou-se”, razão pela qual a notificação foi realizada por meio de Edital (ID 31654844, na origem).

Nota-se que o endereço do protesto é o mesmo do endereço fornecido pelo próprio agravante no seu cadastro na loja agravada – Rua das Nogueiras, nº 577, Sala 02, CEP:
78550-001, S
i
nop/MT
–, bem como um dos seus endereços co
n
tidos no seu imposto de renda.

No entanto, o agravante se mudou sem atualizar seu cadastro com o agravado, de modo que as intimações referentes aos protestos não f
o
ram efetivadas no end
e
reço por ele fornecido.

Não obstante a argumentação do agravante de que a sua intimação não foi realizada no endereço de entrega das mercadorias – Estrada Silve
s
tre
Popia
, s/n, Município de Santa Carmen/MT –, o qual afirma ser seu real endereço, constata-se que está localizado em zona rural, ou seja, fora da competência territorial do Tabelionato de Sinop, o que autoriza a intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.

Desta forma, o protesto foi realizado de acordo com a legislação, com tentativa de notificação pelos correios, porém considerando que o agravante se mudou, foi efetivada sua notificação por edital, não h
a
vendo que se falar em existência de nulid
a
de.
(
...)”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

No acórdão, este Magistrado destacou
que o endereço do protesto é o mesmo do endereço fornecido pelo próprio embargante no seu cadastro na loja embargada,
no entanto,
ele se mudou
,
não sendo possível sua notificação.

No entanto, considerando que seu outro endereço fica localizado na zona rural, fora da competência territorial do Tabelionato de Sinop, torna-se possível a intimação por edital, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/97.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sob
re a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do C
ódigo de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024